Tribunal: TJMT
Processo: 1003923-83.2024.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003923-83.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEITON SUDRE PEREIRA - CPF: 060.383.241-51 (RECORRENTE), OSEIAS ALVES RIBEIRO - CPF: 007.803.261-05 (RECORRIDO), ALESSANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 051.018.611-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. VEÍCULO. CONTRATO COMPRA E VENDA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM NOME DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO. APREENSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025